Tribunal: TCU
Processo: 018.801/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas do recorrente e o condenou em débito e ao pagamento de multa em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Raimundo Soares do Nascimento, contra o Aco¿rda¿o 4.465/2018-TCU-1a Ca¿mara, por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento parcial ao recurso de reconsideração, para: 9.1.1. excluir do débito de que trata o item 9.2 do acórdão recorrido as despesas comprovadas na fase recursal, indicadas na fundamentação, atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Data de Ocorrência Valor (R$) 18/1/2012 4.230,53 18/1/2012 4.500,00 18/1/2012 4.500,00 18/1/2012 9.000,00 23/1/2012 1.500,00 30/1/2012 8.792,25 28/5/2012 5.340,38 20/8/2012 6.412,70 30/11/2012 4.305,25 9.1.2. reduzir de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) o valor da multa aplicada ao recorrente pelo item 9.3 do acórdão recorrido; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.